Tribunal: TJPA
Processo: 0810375-60.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810375-60.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE FREITAS DA SILVA, MARIA MARGARIDA ROSA LIMA DA SILVA

AGRAVADO: CLAUDINEIA RODRIGUES GATINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0810375-60.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BRAGANÇA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ FREITAS DA SILVA

ADVOGADO: ZEDEQUIAS ROCHA – OAB/PR 76.039

AGRAVADO: CLAUDINEIA RODRIGUES GATINHO

ADVOGADO: MARIA AMÉLIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS – OAB/PA 12.903

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE ENTRE OS INTERDITOS POSSESSÓRIOS.

USO AUTORIZADO PELO ARTIGO 554 DO CPC.
AUSÊNCIA DE POSSE INDIRETA ANTE O DESFAZIMENTO DO VÍNCULO LOCATÍCIO
. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA POR FORÇA DOS ARTIGOS 373, II E 561 AMBOS DO CPC. INTERLOCUTÓRIA MANTIDA IRRETOCÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0810375-60.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BRAGANÇA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ FREITAS DA SILVA

ADVOGADO: ZEDEQUIAS ROCHA – OAB/PR 76.039

AGRAVADO: CLAUDINEIA RODRIGUES GATINHO

ADVOGADO: MARIA AMÉLIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS – OAB/PA 12.903

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ FREITAS DA SILVA
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra interlocutória proferida pela Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança-Pará, que deferiu a reintegração de posse almejada. ( PJe ID 95678150).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos, a saber:

- inexistência de posse indireta ante a intenção em desconstituir o vínculo locatício e

- distinção entre os interditos possessórios.

E, ao final, requer:

-

a concessão do efeito suspensivo e o conhecimento e provimento do Recurso de Agravo de Instrumento.( PJe ID 14862497, páginas 1-5).

Distribuídos à relatoria do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido. (PJe ID

15844691, páginas 1-4).

Contrarrazões

apresentadas. ( PJe ID 1632297,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0810375-60.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA:

BRAGANÇA-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: JOSÉ FREITAS DA SILVA

ADVOGADO: ZEDEQUIAS ROCHA – OAB/PR 76.039

AGRAVADO: CLAUDINEIA RODRIGUES GATINHO

ADVOGADO: MARIA AMÉLIA LOBATO VASQUES VASCONCELOS – OAB/PA 12.903

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Agravo de Instrumento eis que presentes seus requisitos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

1º:

Manutenção e não

Reintegração de Posse – Decisão
Extra petita

Há três interditos possessórios: manutenção, reintegração e interdito proibitório, cujos requisitos relativos à posse se assemelham daí o legislador permitir que o juiz decida por um diferente do que fora pedido na exordial.

É o princípio da fungibilidade estabelecido no artigo 554 do CPC, é permitido ao julgador conhecer de um interdito ao invés do que consta na inicial, especialmente quando os requisitos daquele estão presentes no corpo da demanda.

Dessarte, o argumento recursal não se sustenta porque confirma desconhecer a existência da fungibilidade entre os interditos possessórios a não comportar maiores desavenças.

Premissa rejeitada, portanto.

2º: Afastamento da Posse Indireta ante o Término do Vínculo Locatício

É matéria que exige dilação probatória dado compor os fatos extintivos do direito inicial, segundo termos do artigo 373, II, c/c artigo 561 ambos do CPC.

Nesse trilhar segue a

jurisprudência, destacando-se

recente julgado advindo do Tribunal de Justiça de

Minas Gerais:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AÇÃO DE FORÇA NOVA. LIMINAR REVOGADA NA ORIGEM.
COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA
. DECISÃO MANTIDA.
I - Na ação de força nova, deve ser demonstrada a presença dos requisitos legais, consistentes na prova da posse anterior, do esbulho sofrido, da perda da posse e da data em que tal fato tenha ocorrido, se há menos de ano e dia, para o deferimento da liminar de reintegração de posse.
II - No âmbito das ações possessórias, não se discute propriedade, de modo que o registro do imóvel em nome do autor não é suficiente para demonstrar a posse.
III
- Alegada a celebração de comodato verbal sem provas para demonstrar o negócio, impõe-se a manutenção das partes na situação em que se encontram até que o processo seja instruído com elementos suficientes para averiguar a posse afirmada
.
IV - Ausente prova da posse e havendo controvérsia acerca do negócio celebrado entre as partes, conveniente a revogação da liminar anteriormente concedida.
V - Recurso conhecido e improvido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.181246-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/06/2024, publicação da súmula em 20/06/2024)

E, aplicando o raciocínio ao caso concreto, é preciso que

JOSÉ FREITAS DA SILVA
prove a existência do vínculo locatício e a transmudação da qualidade da posse de justa para injusta que far-se-á em 1º Grau Ordinário de Jurisdição

e não em sede de cognição sumária na qual se agenda o Recurso em comento.

Premissa igualmente rejeitada.

À vista disso,
conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento para manter a decisão combatida em todos os seus termos, segundo

fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa

da decisão ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 06/08/2024